Tribunal: TJPA
Processo: 0014008-36.2019.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3637 - Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente
Data de julgamento: 2022-04-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0014008-36.2019.8.14.0006

APELANTE: DANGELO ANDRADE TIMOTEO DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

ROUBO MAJORADO.

ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. EXCLUSÃO DO USO DE ARMA. INVIABILIDADE. MODIFICAÇÃO DO QUANTUM DA PENA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. CONHECIMENTO. IMPROVIMENTO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, acordam o Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Penal do E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer do recurso e negar provimento, nos termos no voto da relatora.

Belém/PA - assinatura eletrônico.

Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato - Relatora

RELATÓRIO

Tratam os autos de Recurso de Apelação Penal interposto por DANGELO ANDRADE TIMOTEO DA SILVA, através da Defensoria Pública, condenado à pena de 08 (oito) anos e 07 (sete) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 133 (cento e trinta e três) dias-multa, pela prática do crime capitulado no art. 157, §2º, inciso II e §2º-A do CP cc art. 244-B do ECA, inconformado com a r. sentença de 1º Grau, proferida pelo Juízo de Direito da 4ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua/PA.

DANGELO ANDRADE TIMOTEO DA SILVA, foi denunciado pelo Ministério Público, como incurso nas sanções punitivas do art. 157, §2º, incisos II do CPB cc art. 244-B da lei nº 8.069/1990, por ter no dia 23.11.2019, juntamente com um indivíduo não identificado e os adolescentes Eduardo Nogueira das Mercês (17 anos) e Paulo Wilson Teixeira Rocha (17 anos), subtraíram, mediante grave ameaça, 01 (uma) motocicleta de marca Yamaha 150, placa QEG 7637, a quantia de R$:200,00 (duzentos reais), tickets de cartão de crédito, carteira de habilitação e documentos do ofendido Gilberto Paulo Gomes da Silva.

A instrução transcorreu normalmente, a denuncia julgada parcialmente procedente para condenar o réu nas sanções punitivas transcritas no art. 157, § 2", II e §2° - A, I, todos do Código Penal, e art. 244-B,da Lei n"8.069/90, ambos

c/c art. 70, primeira parte, do CP.

Apelou, pleiteando a absolvição por insuficiência de provas, exclusão do uso de arma de fogo e, por fim, a aplicação da pena-base no mínimo legal.

Em contrarrazões o representante do Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do apelo. No mesmo sentido, foi o parecer da Procuradoria de Justiça.

Os autos foram revisados.
É o relatório.

Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato – Relatora

VOTO

Conheço e passo a analisá-lo.

O pleito absolutório não merece prosperar.

A materialidade dos crimes (Crime de roubo) restou comprovada pelo Auto/Termo de Exibição e Apreensão de Objeto, fl. 42 do IPL, Auto de entrega, fl. 46 do APF, e pela prova testemunhai; (Crime de corrupção de menor de 18 anos) pela Carteira de Identidade do adolescente E.N.M. à fl. 11 do IPL, e termo com a qualificação civil feita pela Autoridade Policial do adolescente P.W.T.R., à fl. 13.

A autoria pelos depoimentos colhidos ao longo da instrução processual.

A testemunha de acusação Tenente Fabrício Pereira Corrêa (Policial Militar) narrou em juízo que: ... Recordo de ter feito a prisão do acusado DANGELO, o CIOP passou uma situação de roubo de uma motocicleta na Cidade Nova, inclusive foi repassada a foto da motocicleta roubada em grupos do Whatsapp, quando a gente estava fazendo incursão a pé no Maguari, próximo à Rua do Fio, quando observamos que dois rapazes estavam empurrando uma motocicleta, ela tinha características semelhantes à motocicleta do roubo que foi repassado, então, vimos que eles estavam empurrando a moto para uma casa, foi quando a gente fez a abordagem dos dois, foi quando a constatou que a motocicleta que estava com eles era a mesma motocicleta roubada, entramos em contato com o proprietário e ele se dirigiu até a Delegacia, e lá ele reconheceu os três que foram apresentados, tinha dois com a moto e o outro foi encontrado no quintal, no terreno da casa, eles não perceberam que estavam sendo acompanhados pela guarnição, a vitima falou que eram três ou quatro e que estavam armados, nós fizemos o transporte da motocicleta para a Delegacia depois de falar com o proprietário, na Delegacia a vitima reconheceu eles como autores do roubo e reconheceu a motocicleta, a vítima falou que estavam armados e que foram violentos, a vítima confirmou a arma de fogo, porém não encontramos ela, além do acusado, foram apreendidos dois adolescentes, o assalto ocorreu, se não me engano, entre 23:00h e 00:00h, e o acusado foi preso por volta de 02;30h, 03:00h....

A testemunha de acusação Soldado Willamys Xavier de Oliveira Romano (Policial Militar) declarou em juízo que: ...Eu me recordo de ter feito a prisão do acusado DANGELO, estávamos em ronda quando passaram a informação de uma moto roubada, a gente se deslocou e viu na rua duas pessoas empurrando uma moto com as mesmas características da moto roubada antes, então descemos a pé, e saímos atrás deles, eles entraram na casa e entramos logo em seguida, lá havia outro cidadão com eles, então vimos que a moto que eles estavam empurrando, que estava com eles tinha a mesma placa da moto que havia sido rouba momentos antes, levamos a motocicleta, parece que a vítima reconheceu eles, tive contato com a vítima, mas não me recordo direito disso, o que me recordo foi que a vítima falou que a mototinha sido subtraída na Cidade Nova por 4 elementos, era um ou dois adolescentes que foram apreendidos, e mais o acusado.

A testemunha de acusação Soldado Victor Teixeira de Matos Martins (Policial Militar) narrou em juízo que: ...Lembro de ter efetuado a prisão do acusado DÂNGELO, ocorreu em razão de um assalto, de uma moto roubada, estávamos de serviço e aí tinha ocorrido o roubo, passaram pelo rádio, via CIOP, a moto estaria às proximidades da Rua do Fio, a gente viu dois cidadãos empurrando uma moto, e entrando em uma casa, entramos na casa e encontramos esse cidadão aí com outro e a moto roubada, a placa da moto era da moto que havia sido roubada, havia adolescentes com eles sim, foram encaminhados para a Delegacia o acusado, os adolescentes e a moto roubada, chegou a informação pelo CIOP de que a vítima estava trabalhando, entregando pizza, e ele foi roubado trabalhando, que não foi encontrada a arma ou outro pertence da vítima, além da moto...

Supremo Tribunal Federal,

sedimentou-se no sentido de
admitir o depoimento de servidores policiais como prova testemunhal no processo
penal
, atribuindo-lhe inquestionável eficácia probatória:

É da jurisprudência desta Suprema Corte a absoluta validade, enquanto instrumento de prova, do depoimento em juízo (assegurado o contraditório, portanto) de autoridade policial que presidiu o inquérito policial ou que presenciou o momento do flagrante. Isto porque a simples condição de ser o depoente autoridade policial não se traduz na sua automática suspeição ou na absoluta imprestabilidade de suas informações. Tratando-se de sentença condenatória escorada não apenas nos depoimentos prestados em Juízo pelos policiais, como também nos esclarecimentos feitos pelas próprias testemunhas da defesa, não é possível rever todo o acervo fático-probatório do feito criminal para perquirir se as provas a que se referiu o magistrado de primeira instância são ou não suficientes para produzir uma condenação. (HC 87662, Relator(a): Min. CARLOS BRITTO, Primeira Turma, julgado em 05/09/2006, DJ 16-02-2007 PP-00048 EMENT VOL-02264-02 PP-00280 LEXSTF v. 29, n. 339, 2007, p. 417-421)

No mesmo sentido posicionou-se o Superior Tribunal de Justiça.

São válidas como elemento probatório, desde que em consonância com as demais provas dos autos, as declarações dos agentes policiais ou de qualquer outra testemunha. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido. (STJ; AgRg-AREsp 875.769; Proc. 2016/0074029-9; ES; Sexta Turma; Rel. Min. Rogério Schietti Cruz; DJE 14/03/2017).

PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE, PROVA COLHIDA NA FASE INQUISITORIAL. RATIFICAÇÃO EM JUÍZO. REGULARIDADE. DEPOIMENTO DE POLICIAIS. MEIO PROBATÓRIO VÁLIDO. ORDEM DENEGADA. I. Não há irregularidade se os depoimentos colhidos no curso do inquérito policial foram ratificados na fase judicial, em respeito aos princípios do contraditório, ampla defesa e devido processo legal 2. O depoimento de policiais pode servir de referência ao Juiz na verificação da materialidade e autoria delitivas, podendo funcionar como meio probatório válido para fundamentar a condenação, mormente quando colhido em juízo, com a observância do contraditório, e em harmonia com os demais elementos de prova. 3.Ordem denegada. (STJ - HC: 123293 MS 2008/0272609-7, Relator: Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, Data de Julgamento: 20/10/2009, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/11/2009).

Quanto à exclusão da qualificadora do uso de arma, mais uma vez não merece prosperar, como passo a demonstrar.

A defesa pugna que não houve apreensão da arma de fogo utilizada no crime, e consequentemente, não foi realizada perícia para demonstrar a potencialidade lesiva da mesma. Vejamos:

O entendimento, tanto do Superior Tribunal de Justiça, quanto do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, é no sentido da prescindibilidade da apreensão e perícia da arma de fogo para a incidência da majorante, desde que evidenciada sua utilização por outros meios de prova, tais como a palavra da vítima ou o depoimento de testemunhas, como é o caso dos autos.

Precedente do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO MAJORADO. BUSCA E APREENSÃO SEM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO. MODIFICAÇÃO DAS PREMISSAS FÁTICAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. RECONHECIMENTO DA MAJORANTE DE USO DE ARMA. PERÍCIA. FOGO. PRESCINDIBILIDADE. PRECEDENTES. DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO DA PENABASE. UTILIZAÇÃO DE ELEMENTOS ÍNSITOS AO TIPO PENAL. INOCORRÊNCIA. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DO COTEJO ANALÍTICO. (...) III - O entendimento da Terceira Seção deste eg. Tribunal Superior é no sentido da prescindibilidade da apreensão e perícia da arma de fogo para a incidência da majorante, desde que evidenciada sua utilização por outros meios de provas, tais como a palavra da vítima ou o depoimento de testemunhas, como é o caso dos autos. Precedentes. (...) Agravo regimental desprovido. (AgRg no REsp 1773075/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 26/02/2019, DJe 07/03/2019)

O enunciado contido na Súmula nº 14 do E. TJPA: “É desnecessária a apreensão da arma ou a realização de perícia, a fim de que seja atestado o seu potencial lesivo, para a caracterização da causa de aumento de pena prevista no art. 157, §2º, inciso I, do CP, se por outros meios de prova possa ser comprovado o seu efetivo emprego na prática delitiva”.

Por fim, a aplicação da pena-base no mínimo legal não merece prosperar, haja vista que atesto como desfavoráveis duas circunstâncias judiciais, art. 59 do CP, fundamentadas de maneira correta pelo magistrado
a quo
: ““ culpabilidade em grau elevado, pois as provas dos autos revelaram intensidade de dolo acima da média, já que a instrução demonstrou que o réu foi violento, a agir com agressividade considerável, vez que proferia ainda ameaças de morte contra a vítima durante a ação delitiva (...) circunstâncias do crime: são desfavoráveis ao imputado, pois há nos autos prova de que o crime foi praticado em concurso de pessoas (total de 03 pessoas), havendo cooperação entre os agentes”

A dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial. O Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena. Cabe às instâncias ordinárias mais próximas dos fatos e das provas, fixar as penas de acordo com o caso em concreto.

Pacífica é a jurisprudência no sentido de que, existindo circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu, a pena-base não deve ser aplicada em seu grau mínimo,
verbis:

Redução da pena-base ao mínimo legal.

Comprovado que pelo menos uma das circunstâncias previstas no art. 59. do CP é

desfavorável ao réu, é perfeitamente possível a fixação da pena-base acima do

mínimo legal. In casu. restou, devidamente, fundamentada a fixação da pena-base

acima do mínimo legal, em razão da existência de circunstâncias judiciais

desfavoráveis ao réu
. 3. Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime."

(TJE/PA.
2018.03217187-95, 194.072, Rei. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR, Órgão Julgador 3
a
TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2018-08-09, Publicado em 2018-08-10)

TJRS:
“Não sendo todas as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP favoráveis aos réus, não podem ser as penas-base fixadas no mínimo legal”
( RJTJERGS 230/97).

Neste mesmo sentido, segue abaixo a
Súmula n° 23,
do nosso Tribunal de Justiça:

SÚMULA 23. TJPA:

"A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena-base acima do mínimo legal".

Diante do exposto, conheço do apelo e nego provimento, em consonância com o parecer ministerial. É o voto.

Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato - Relatora

Belém, 04/05/2022